Tribunal: TJES
Processo: 5009110-36.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009110-36.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KND SOLUCOES LTDA
RECORRIDO: OZT COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS OZONIZADOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009110-36.2024.8.08.0021
RECORRENTE:
KND SOLUÇÕES LTDA
RECORRIDO:
OZT COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS OZONIZADOS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA PARA PINTURA DE PISO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENANDO A AUTORA À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO RECURSAL DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO RECORRIDO. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM O INADIMPLEMENTO DA RECORRENTE QUANTO À EXECUÇÃO ADEQUADA DA OBRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrente insurge-se contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, ao passo que acolheu em parte o pedido contraposto da parte recorrida, condenando-a a restituir a quantia de R$ 21.000,00, devidamente corrigida.

2. Conforme documentação juntada aos autos, restou demonstrado que o serviço contratado não foi finalizado de forma adequada, havendo registros fotográficos e comprovantes que evidenciam falhas na execução da obra, em especial quanto à qualidade do piso e à paralisação antes da conclusão.

3. Ainda que a recorrente alegue que a rescisão se deu de maneira unilateral e arbitrária pelo recorrido, as provas constantes nos autos revelam que houve inadimplemento contratual de sua parte, o que justifica a restituição pleiteada no pedido contraposto.

4. No tocante ao pleito indenizatório por danos morais, inexiste demonstração de violação a direito da personalidade. Os transtornos narrados são próprios de relação contratual e não extrapolam o mero aborrecimento.

5. Assim, não merece reparo a sentença que, com base no conjunto probatório, reconheceu a improcedência dos pedidos iniciais e a parcial procedência do pedido contraposto, fixando a condenação da recorrente à restituição da quantia paga pela recorrida, devidamente corrigida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)